Tribunal: TJSP
Processo: 2096932-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU O PLEITO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, DETERMINANDO A INCLUSÃO DO SÓCIO DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PREVALECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. A constatação de que a empresa ré foi dissolvida irregularmente e se encontra insolvente,

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU O PLEITO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, DETERMINANDO A INCLUSÃO DO SÓCIO DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PREVALECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. A constatação de que a empresa ré foi dissolvida irregularmente e se encontra insolvente, autoriza o reconhecimento da responsabilidade ilimitada de seus sócios, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.